Tribunal: TJSP
Processo: 0000185-68.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas para fins de livramento condicional. Inviabilidade. Associação ao tráfico não é considerado delito hediondo, por equiparação. Cálculo irreprochável. Improvido.